Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PARCELA DE EMPRÉSTIMO DEBITADA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESIDIA DO FORNECEDOR EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A lide versa sobre lançamento indevido de parcela de empréstimo em conta corrente, já que o contrato previa a consignação das parcelas em folha de pagamento, configurando a duplicidade do desconto no mês de agosto/2020. A sentença proferida acolheu o pedido de condenação por dano moral, fixando o valor de R$2.000,00 para a compensação do dano.
2. O Banco réu se insurge contra a r. sentença, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço. Contudo, analisando os documentos coligidos aos autos virtuais 0714652-90.2020.8.07.0007, que tramitaram perante o Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nota-se que o contrato de empréstimo foi celebrado com previsão de consignação das parcelas em folha de pagamento, id 30268730, e, no mês de agosto/2020, além do desconto contratual, foi debitado o valor da parcela na conta corrente que o autor mantém junto à Instituição, sob a rubrica de Parcela de Crédito Pessoal contrato 339719358, nr. 30/84, sendo que o mesmo valor foi lançado no contracheque do autor, configurando-se a duplicidade, o comprometimento da renda do autor, e, via de consequência, a falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar.
3. Passo à análise do pedido de compensação por dano moral. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele quem detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
4.Assim sendo, em que pese o inadimplemento contratual não gerar dano moral indenizável, o mau atendimento ou descaso com o consumidor pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações do Requerente foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor.
5. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC!
6. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).89. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero dissabor. e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte autora/recorrida que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.